Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719128-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. C. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE SOCORRO MARIANO DE OLIVEIRA FRAGOSO D E S P A C H O Ao agravado para ciência da manifestação de ID 72788350. Demais, aguarde-se o prazo para contrarrazões ao Agravo Interno. Desembargador Eustáquio de Castro Relator